Tribunal: TJPA
Processo: 0012881-76.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO â REFORMA DA PENA BASE PARA O MINIMO LEGAL â IMPROCEDENCIA. 1. No Ã¢mbito da discricionariedade e do livre convencimento, o magistrado sopesou devidamente as circunstancias judicias, considerando como negativas a culpabilidade, antecedentes e circunstancias, atinente aos fatos e que demonstram maior reprovabilidade na conduta do acusado, bem como a troca de tiros quando perseguidos, colocando em risco a vida de terceiros, portanto, devidamente ponderadas e aplicada pena base em 6 (seis) anos de reclusÃ£o e 30 (trinta) dias-multa, dentro dos parÃ¢metros legais. ApÃ3s aplicadas atenuante e agravante de reincidÃªncia, e em seguida majorada a pena pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, restando fixada definitivamente em 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusÃ£o e 110 (cento e dez) dias-multa, no regime fechado, dentro dos parÃ¢metros legais e atinente aos fatos.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE:
ARLY SOUZA DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Geraldo de Mendonça Rocha
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0012881-76.2018.8.14.0401

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - REFORMA DA PENA BASE PARA O MINIMO LEGAL - IMPROCEDENCIA. 1. No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, o magistrado sopesou devidamente as circunstancias judicias, considerando como negativas a culpabilidade, antecedentes e circunstancias, atinente aos fatos e que demonstram maior reprovabilidade na conduta do acusado, bem como a troca de tiros quando perseguidos, colocando em risco a vida de terceiros, portanto, devidamente ponderadas e aplicada pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, dentro dos parâmetros legais. Após aplicadas atenuante e agravante de reincidência, e em seguida majorada a pena pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, restando fixada definitivamente em 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, no regime fechado, dentro dos parâmetros legais e atinente aos fatos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal
,
na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des
.

Raimundo Holanda Reis.
Belém, 08 de setembro de 2021
.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE:
ARLY SOUZA DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Geraldo de Mendonça Rocha
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0012881-76.2018.8.14.0401
R e l a t ó r i o

ARLY SOUZA DA SILVA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital que o condenou pela prática delituosa descrita no
art.157,
§ 2º, II c/c § 2º-A do Código Penal Brasileiro.

Relata a denúncia que no dia 07.06.2018, o acusado, na companhia de outro elemento identificado como Kleiton Lameira da Silva, abordou a vítima Mauro Ferreira de Almeida, no estacionamento da farmácia Globo, quando este descia do seu automóvel, e mediante violência no uso de arma de fogo, exigiu a entrega de seus pertences e exigiu para que o ofendido entrasse no veículo e dirigisse com os meliantes e como a vítima não quis e pediu para ir embora com seus filhos, os meliantes seguiram, no entanto, um filho da vítima não conseguiu sair a tempo do automóvel, o qual foi liberado posteriormente.

Após comunicações à policia, os meliantes foram perseguidos e detidos em flagrante, no entanto, Kleiton Lameira em trocas de tiro foi atingido e veio a óbito.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou ARLY SOUZA DA SILVA
a pena de
15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, no regime fechado, pela prática do delito art.157, § 2º, II c/c § 2º-A do Código Penal Brasileiro.

Inconformado
, o acusado recorreu da sentença condenatória, pugnando pela reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Como é cediço para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, o magistrado sopesou devidamente as circunstancias judicias, considerando como negativas a culpabilidade, antecedentes e circunstancias, atinente aos fatos e que demonstram maior reprovabilidade na conduta do acusado, bem como a troca de tiros quando perseguidos, colocando em risco a vida de terceiros, portanto, devidamente ponderadas e aplicada pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, dentro dos parâmetros legais.

Na 2ª fase, ante a presença da atenuante de confissão e a existência de três condenações com transito em julgado, pela mesma prática delituosa, não há como haver a compensação integral, assim, o magistrado, utilizou a primeira condenação na primeira fase de dosimetria; a segunda compensou, nesta segunda fase, com a atenuante de confissão, e a terceira, aumentou a pena em 1 (um) ano.

Após, na 3ª fase, majorou em 2/3 pelo emprego de arma de fogo e após aumentou em 1/3 pelo concurso de agentes, restando fixada definitivamente em
15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa
, no regime fechado, pela prática do delito art.157, § 2º, II c/c § 2º-A do Código Penal Brasileiro, não havendo que se falar em reforma.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 08 de setembro de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA